Tribunal: TJDFT
Processo: 0724363-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724363-09.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Terracap - Companhia Imobiliária de Brasília em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Processo no 0707649-56.2017.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração contra a decisão que determinou o pagamento dos emolumentos referentes ao cancelamento da averbação na matrícula do imóvel, in verbis: “Reporto-me à Decisão ID 95086289, que (I) em atenção ao ofício ID 94724131, determinou o cancelamento da averbação da execução junto à matrícula 297954 (apartamento 202, vaga de garagem 400, torre b, lote 4, rua 5 norte e lote n 7, rua 4 norte, Águas Claras/DF), devendo arrematante quitar os emolumentos; (II) quanto aos emolumentos do imóvel matrícula 297.804 (Apartamento 708, garagem 154, torre a, lote 4, rua 5 norte, lote 7, rua 4 norte, Águas Claras, DF), indeferiu o pedido formulado pela TERRACAP ID 91537593, a fim de evitar tumulto processual; (III) intimou a TERRACAP para o pagamento no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de penhora, observada a possibilidade de recolhimento pelo interessado CARLOS EDUARDO LIMA DE PAIVA, conforme decisão ID 90995925; (IV) intimou o terceiro interessado WALTER FERREIRA NUNES para pagar os emolumentos de cancelamento da averbação da execução, conforme decisão ID 90995925 e ofício ID 94724128; (V) determinou ao 2o CJU certificar se houve o julgamento do AGI 0704398-45.2021.8.07.0000 e eventual resposta do ofício ID 91514229; e (VI) intimou a TERRACAP a, querendo, se manifestar com relação à petição ID 94562997 e para informar o andamento da recuperação extrajudicial da COOPERFÊNIX. Certificou-se, ID 95403881, (I) a juntada das principais peças do AGI n. 0704398-45.2021.8.07.0000, que foi remetido à COREC em razão da interposição de recurso constitucional; e (II) a reiteração do ofício de ID 91514229, tendo em vista a falta de resposta. Ofícios ID 95565181 ao Coordenador-Geral de Assuntos Sociais do Ministério da Cidadania e ID 95565177 ao Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. A TERRACAP apresentou embargos de declaração ID 95879788 em que argumenta a existência de omissão na decisão embargada. Resposta do Ministério da Cidadania ID 96195409. O terceiro interessado Walter Ferreira Nunes ID 96506179 juntou comprovante do pagamento de emolumentos. Contrarrazões ID 96701091. Resposta do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal pela necessidade de recolhimento dos emolumentos (matrícula 297.954). É relatório. Decido. 1 _ Intime-se o arrematante para ciência do ofício ID 96898651 e recolhimento dos emolumentos, observado o item 1 da decisão ID 95086289. Conheço dos embargos, ID 95879788, porquanto tempestivos. O recurso em análise tem como escopo, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, eliminar obscuridade ou contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios que contaminam o pronunciamento jurisdicional. No entanto, o recurso manejado pela parte não merece acolhida, uma vez que a decisão, ID 95086289, não contém qualquer omissão, contradição nem tampouco é obscura. O embargante requer, na verdade, é a alteração do entendimento externado na sentença, o qual é contrário aos seus objetivos. Como cediço, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a decisão. 2 _ Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. 3 _ Intime-se a TERRACAP para ciência resposta do Ministério da Cidadania ID 96195409 e para cumprir o item 2.1 da decisão ID 95086289.” Em síntese, alega a Agravante que figura como credora nos autos do cumprimento de sentença e, na tentativa de receber o seu crédito, promoveu a averbação premonitória (art. 828 do CPC) na matrícula de vários imóveis de propriedade da Executada. Relata que o Juízo a quo, na decisão Id. 83323670, determinou que recolhesse os emolumentos necessários ao cancelamento da averbação na Matrícula do Apartamento no 708 e vaga de garagem no 154, Torre "A", Lote no 4, Rua 5 Norte, e Lote no 7, Rua 4 Norte, Águas Claras, Distrito Federal, em razão da alienação dos bens a terceiros. Aduz que pediu – Id. 91537593 -, a fim de se eximir da responsabilidade pelos emolumentos, no valor de R$ 349,77 (Id. 82077610), que fosse utilizado parte do depósito feito por Walter Ronniere Cotrim Carneiro em seu favor (Id. 84348688). Afinal, não faria sentido que fizesse um novo depósito judicial quando há saldo disponível suficiente para o pagamento dos emolumentos. Argumenta que o seu pleito foi indeferido pela r. decisão agravada (Id. 95086289), com fundamentação inteligível e genérica. Considera que não compreende qual seria o tumulto processual que resultaria da expedição de ordem de transferência da quantia certa de R$ 349,77 (emolumentos já calculados pelo próprio Registro de Imóveis – Id. 82077610) ao Cartório, a partir do depósito em seu favor comprovado nos autos. Diz que o MM. Juiz chegou a "ameaçar" a empresa Agravante com penhora online de valores, ato coercitivo que conduziria ao mesmo resultado postulado. Sustenta que a r. decisão é nula, por falta de fundamentação. Pede a concessão de efeito suspensivo, ante a possibilidade de ordem de penhora on line na sua conta bancária. No mérito, requer o provimento do recurso para que a r. decisão agravada seja considerada nula, por ausência de fundamentação, a fim de que o Magistrado a integre, com o acréscimo de algum fundamento que sustente sua conclusão. Alternativamente, requer a reforma da decisão agravada, para determinar que a quantia devida a título de emolumentos seja decotada do depósito Id. 84348688, afastando-se a penhora online na conta bancária da Agravante. O preparo foi realizado (Id. 27690026). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, pretende a Agravante a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. A concessão do efeito suspensivo, no entanto, exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende a Agravante a suspensão da decisão que o compeliu a pagar os emolumentos referentes ao cancelamento da averbação na Matrícula 297.804. Considera que a decisão não tem fundamentação e que a providência determinada poderia ser realizada por mera transferência do valor já depositado em juízo em seu favor, ao Cartório de Registro Imobiliário. Em juízo de cognição sumária, tenho que, embora sejam relevantes os argumentos deduzidos pela Agravante, não estão presentes os requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo. As razões do inconformismo da Agravante quanto à determinação de pagamento dos emolumentos decorrentes do cancelamento de averbação do imóvel em questão não são suficientes para justificar a medida urgente vindicada. Em exame dos autos, verifico que há providências concomitantes determinadas pelo ilustre Magistrado e a paralisação do processo neste momento comprometerá o trâmite processual e, ao contrário do que aponta a Agravante, a medida determinada imprimirá celeridade processual. Ademais, nenhum prejuízo decorre da r. decisão agravada que justifique a concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito devolutivo. Intimem-se as Agravadas, pelo Diário de Justiça, na forma do art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil, para que, caso queiram, apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora